Tribunal: TJMT
Processo: 1046190-58.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046190-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HELENO DE SOUZA - CPF: 308.362.989-34 (APELADO), MURILO ESTRELA MENDES - CPF: 046.706.261-75 (ADVOGADO), TATIANA SOARES DE AZEVEDO - CPF: 388.969.678-30 (ADVOGADO), ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SGPA/SEMA/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VLADIMIR RICARDO ROCHA KUBIK - CPF: 041.870.891-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU POSTAL. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por Heleno de Souza, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT. O impetrante buscou a suspensão dos efeitos do Processo Administrativo no 265510/2021, do Auto de Infração no 210431737 e do Termo de Embargo no 210441170, bem como a retirada da multa do SADA. No mérito, pleiteou a nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida e cerceamento de defesa. A sentença reconheceu a nulidade da intimação por edital e determinou a reabertura do prazo para apresentação de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação por edital realizada no Processo Administrativo Ambiental no 265510/2021, à luz da legislação estadual e dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação por edital em processo administrativo é medida excepcional, condicionada ao esgotamento prévio das tentativas de intimação pessoal ou postal, conforme exigido pelo Decreto Estadual no 1.436/2022 e pela Lei Estadual no 7.692/2002.

Não consta nos autos qualquer comprovação de tentativa de intimação pessoal ou por via postal, tampouco da devolução de correspondência com aviso de recebimento, sendo realizada diretamente a intimação por edital, em violação ao devido processo legal administrativo.

O art. 24 do Decreto Estadual no 1.436/2022 impõe ao órgão ambiental a obrigação de realizar diligências adicionais para localizar o autuado em caso de devolução de correspondência sem cumprimento, o que não foi observado no caso.

A alegação do Estado de que a Administração não possui estrutura para realizar diligências não afasta a exigência legal, sendo inaplicável como justificativa para o descumprimento das formalidades legais de notificação.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada diante da comprovação de vícios formais, como se verificou na ausência de notificação válida no processo administrativo.

Jurisprudência do TJMT confirma que a intimação por edital, sem esgotamento das tentativas de localização do autuado, configura cerceamento de defesa e nulidade dos atos subsequentes no processo administrativo ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 12.016/2009, art. 14, §1o; Lei Estadual no 7.692/2002,
arts
. 4o, 6o, 38 e 39; Decreto Estadual no 1.436/2022,
arts
. 22, 24 e 25; LC/MT no 38/1995, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC no 0000867-31.2018.8.11.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13.11.2023; TJMT, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 1012206-20.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mário Kono, j. 18.06.2024; TJMT, AI no 1028229-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
/Remessa Necessária
, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por HELENO DE SOUZA nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SEMA/MT.

Na origem, o impetrante ajuizou Mandado de Segurança objetivando a concessão de medida liminar para suspensão dos efeitos do processo administrativo no 265510/2021, instaurado pela Secretaria de
Estado e Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), do Auto de Infração no 210431737 com multa cominada e Termo de Embargo no 210441170, bem como a retirada da multa do Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA), até o trânsito em julgado do processo. No mérito, pleiteou a declaração de nulidade do referido processo administrativo, do Auto de Infração e do Termo de Embargo, em razão da nulidade da notificação durante todo o processo administrativo e o alegado cerceamento de defesa.

O Juízo de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança para reconhecer a nulidade da citação/intimação por edital e de todos os atos posteriores proferidos no processo Administrativo 265510/2021, determinando a reabertura do prazo para a apresentação de defesa, observando os prazos estabelecidos no Decreto Estadual no 1.436/2022.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a regularidade do processo administrativo e a inexistência de nulidade na intimação via edital. Argumenta que a notificação foi encaminhada ao endereço constante da base de dados da SEMA, que é informado pela própria parte interessada em outros processos de licenciamento ambiental. Aduz que, em razão do retorno do envelope dos Correios, a SEMA procedeu à intimação por edital, nos termos do art. 121 da LC no 38/95 c/c o art. 4o, §9o, do Decreto 1.986/2013. Defende que a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça, sendo incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir o endereço dos autuados. Invoca a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos do Estado, sustentando que não houve tentativa válida de intimação via postal antes da publicação editalícia. Afirma que não consta no processo administrativo o endereço para o qual teria sido enviado o AR, nem a justificativa para a não entrega, sendo logo em seguida realizada a intimação por edital, em afronta à legislação aplicável. Ressalta que o processo administrativo correu inteiramente sem seu conhecimento, impossibilitando a apresentação de defesa prévia ou qualquer recurso. Argumenta que a intimação via edital é medida excepcional, só podendo ser utilizada para interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, o que não seria o caso, pois o órgão ambiental possuía seu endereço atualizado, constante tanto no Auto de Infração quanto no Termo de Embargo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à validade da notificação por edital realizada no âmbito do processo administrativo
ambiental no 265510/2021, instaurado pela Secretaria de Estado e Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), que resultou na aplicação de multa e embargo contra o impetrante/apelado.

Inicialmente, cumpre destacar que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais consagrados na Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LV, que assim dispõe:

"Art. 5o.

[...]

LV -
aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;"

Tais princípios devem ser rigorosamente observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de nulidade dos atos praticados, por violação a garantias constitucionais fundamentais.

No âmbito estadual, a Lei no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece em seu art. 6o, inciso I, que o administrado tem o direito de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado. Quanto às citações e intimações, a referida lei estabelece:

"Art. 4o A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 38 – No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I -
constitui
ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II -
considera-se
efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV -
quando
o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em
contrario
.

Art. 39 A intimação deverá conter:

I -
a
identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II -
finalidade
da intimação;

III - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;

IV -
informação
da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

V -
se
necessário, data, hora e local em que deve comparecer.

§1o - A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§2o - No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§3o - As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade."

Por sua vez, o Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual no 38/1995) estabelece em seu art. 98 que
"as infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar"
.

Já o Decreto Estadual no 1.436/2022, que regulamenta o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, dispõe em seus artigos 22, 24 e 25:

"Art. 22 A citação acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão será realizada das seguintes formas, sucessivamente:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por meio de carta registrada com aviso de recebimento;

IV –
por
meio de endereço eletrônico devidamente
informado
no Sistema Integrado de Meio Ambiente - Cadastro de Pessoas;

V -
por
edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido.

[...]

Art. 24 Na hipótese de devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado.

Art. 25 A citação por edital somente será realizada:

I -
se
forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator;

II -
quando
demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração
Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou

III - na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país."

Da análise dos dispositivos legais supracitados, depreende-se que a intimação por edital no processo administrativo ambiental é medida excepcional, que somente pode ser adotada após o esgotamento das tentativas de localização do interessado, devendo ser devidamente comprovada nos autos a impossibilidade de intimação pessoal ou por via postal.

No caso em apreço, conforme bem destacado pelo magistrado sentenciante, infere-se da cópia do Processo Administrativo no 265510/2021 que não consta a tentativa de citação da parte, não havendo nos autos do processo a expedição ou mesmo devolução da carta. O órgão ambiental procedeu diretamente à intimação por edital, publicada no Diário Oficial no 28.098 de 05.10.2021, sem demonstrar o esgotamento das tentativas de localização do autuado.

Tal procedimento contraria frontalmente os princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como as disposições expressas da Lei Estadual no 7.692/2002 e do Decreto Estadual no 1.436/2022, que estabelecem a necessidade de tentativa de intimação pessoal ou por via postal antes da utilização da via editalícia.

O Estado apelante alega que a notificação foi encaminhada ao endereço constante da base de dados da SEMA, que é informado pela própria parte interessada em outros processos de licenciamento ambiental, e que, em razão do retorno do envelope dos Correios, procedeu-se à intimação por edital. Contudo, não há nos autos comprovação da expedição da notificação por via postal, nem do seu retorno sem cumprimento, o que impossibilita a verificação da regularidade do procedimento adotado.

Ademais, mesmo que houvesse comprovação da tentativa de intimação por via postal, o art. 24 do Decreto Estadual no 1.436/2022 é claro ao estabelecer que, na hipótese de devolução da citação por via postal sem cumprimento,
"o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado"
. Não há nos autos qualquer evidência de que tais diligências tenham sido realizadas antes da publicação editalícia.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, é uníssona no sentido de que a intimação por edital no processo administrativo é medida excepcional, que pressupõe o esgotamento das tentativas de localização do interessado. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. 1.
A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo. 3. Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
."

(TJ-MT - AC: 00008673120188110082, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2023 - destaquei).

"RECURSO DE APELAÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADA POR CARTA REGISTRADA RECEBIDA NO ENDEREÇO DO AUTUADO – LEGALIDADE – NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL – TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A notificação acerca da lavratura do auto de infração e instauração do procedimento administrativo deve ser realizada preferencialmente de forma pessoal. De acordo com o art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente c/c artigo 38, II, da Lei Estadual no 7692/2002 é válida a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante a administração pública.
Realizada a notificação pessoal no momento da lavratura do auto de infração, não há que se falar de desconhecimento da instauração do procedimento administrativo.
No curso do processo administrativo, a intimação dos atos por
edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa. Reconhecida a irregularidade da notificação por edital acerca da decisão extrajudicial, deve ser declarada a nulidade do processo administrativo a partir desse momento
."

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10122062020238110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024) – destaquei.)

"DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADES LEGAIS. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da 6a Vara da Comarca de Sinop que, nos autos de Ação Anulatória de Processo Administrativo Ambiental com Pedido de Tutela de Urgência, deferiu liminar suspendendo a exigibilidade
do Processo Administrativo no 14853/2023, Termo de Embargo no 22044856 e Auto de Infração no 220431154, até o julgamento final da ação. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em saber: (i) se houve vício de intimação e notificação no processo administrativo ambiental; e (
ii
) se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC/2015. III. Razões de decidir 3. Demonstrada a devolução da notificação com aviso de recebimento, sem efetivação de entrega ao destinatário, e ausência de novas diligências pela Administração para localização do autuado, conforme determina o Decreto Estadual n.o 1.436/2022, artigos 24 e 25. 4.
A intimação por edital, modalidade excepcional, exige comprovação cabal da impossibilidade de localização do infrator, o que não se verificou no caso
. 5.
A ausência de diligência prévia para citação configura vício insanável, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme CF/1988, art. 5o, LV. IV
. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental é excepcional, sendo obrigatória a comprovação de esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou postal. 2. A ausência de cumprimento das formalidades previstas em lei acarreta a nulidade da
intimação editalícia e dos atos administrativos dela decorrentes." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, art. 300; Decreto Estadual n.o 1.436/2022,
arts
. 24 e 25. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1.896.379/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 21/10/2021; TJ-MT, AI 1018473-73.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 14/07/2020
."

(N.U 1028229-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 23/01/2025
– destaquei.
)

Quanto ao argumento do Estado apelante de que a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça, sendo incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir o endereço dos autuados, cumpre destacar que tal alegação não encontra respaldo legal. O próprio Decreto Estadual no 1.436/2022, em seu art. 24, estabelece expressamente a obrigação do órgão ambiental de realizar "novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado", na hipótese de devolução da citação por via postal sem cumprimento.

Ademais, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, invocada pelo Estado apelante, é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário. No caso em tela, restou demonstrado que o
procedimento adotado pelo órgão ambiental não observou as disposições legais aplicáveis, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, impondo-se o desprovimento do apelo.

Trata-se também de
reexame necessário da sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por HELENO DE SOUZA, reconhecendo a nulidade da citação/intimação por edital e de todos os atos posteriores proferidos no Processo Administrativo no 265510/2021.

O reexame necessário está previsto no art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, que dispõe:
"Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição".

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau está em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Conforme restou demonstrado nos autos, o processo administrativo ambiental foi conduzido em desacordo com as normas procedimentais aplicáveis, especialmente no que tange à citação do autuado. O órgão ambiental procedeu diretamente à citação por edital, sem comprovar o esgotamento das tentativas de localização do impetrante, violando o disposto no art. 22 do Decreto Estadual no 1.436/2022, que estabelece uma ordem sucessiva de formas de citação.

A intimação por edital, como bem destacado na sentença, é medida excepcional que somente pode ser utilizada após esgotadas as tentativas de localização do autuado, o que não ocorreu no presente caso. Não há nos autos comprovação de que tenha sido realizada tentativa de citação pessoal ou por carta com aviso de recebimento no endereço do impetrante, que era conhecido pela Administração.

Tal irregularidade configura violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal, bem como ao devido processo legal administrativo, estabelecido na Lei Estadual no 7.692/2002 e no Decreto Estadual no 1.436/2022.

Portanto, em sede de reexame necessário, deve ser mantida integralmente a sentença que concedeu parcialmente a segurança para reconhecer a nulidade da citação/intimação por edital e de todos os atos posteriores proferidos no Processo Administrativo no 265510/2021, determinando a reabertura do prazo para apresentação de defesa, observando-se os prazos estabelecidos no Decreto Estadual no 1.436/2022.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida está em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e
MANTENHO
a sentença
em sede de reexame necessário,
nos termos do art. 14, §1o, da Lei Federal no 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025